Tribunal: TJDFT
Processo: 0723027-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE LOURDES ALVES PEREIRA, em que pretende a expedição dos requisitórios de pagamento relativos à quantia incontroversa e em cumprimento de sentença requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Ao verificar a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, o juízo já havia condicionado a expedição dos requisitórios à respectiva preclusão. Embora os credores tenham interposto o agravo de instrumento n. 0703698-35.2022.8.07.0000, esta parte da decisão não foi impugnada. Facultado à agravante manifestar-se acerca de eventual preclusão, argumentou que sua irresignação refere-se à decisão recente e que condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença ao julgamento do agravo de instrumento interposto anteriormente. Narrou que a conclusão do juízo vai de encontro ao Tema 28, fixado em sede de repercussão geral pelo STF por ocasião do julgamento do RE 1.205.530, bem como ao art. 535, §4o, do Código de Processo Civil, que autorizam o prosseguimento do feito em relação à parcela incontroversa da dívida. Preparo regular sob ID 37216246. É o relatório. Decido. Requerido o cumprimento de sentença, o DISTRITO FEDERAL impugnou os cálculos da credora e sob o fundamento de que teria utilizado critérios de correção monetária divergentes daqueles fixados na sentença. O juízo acolheu parcialmente a impugnação e, na mesma decisão, condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença à preclusão: “Em face das considerações alinhadas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 9.220,60 (nove mil, duzentos e vinte reais e sessenta centavos), conforme planilha de ID 108158058. Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Após o trânsito em julgado desta decisão expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 102906810) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 102970971.” (Grifei) Contra essa decisão, foi interposto o agravo de instrumento n. 0703698-35.2022.8.07.0000, em que a credora se insurgiu exclusivamente quanto ao fundamento principal, olvidando-se de impugnar a determinação de que se aguarde o trânsito em julgado para prosseguir com o feito. Por equívoco da serventia judicial, os autos foram remetidos à Contadoria e, em cumprimento à decisão, elaborados novos cálculos (ID 124247079). O juízo então, chamou o feito à ordem e determinou que se aguardasse o julgamento do recurso para prosseguimento: “Chamo o feito à ordem, pois verifico que, na certidão de ID 117758112, de 09/03/2022, constou que decorreu in albis o prazo para as partes apresentarem recurso da decisão de ID 111167685. Ocorre que, no ID 115405607, em 11/02/2022, foi noticiada a interposição do Agravo de Instrumento n.o 0703698-35.2022.8.07.0000, o qual encontra-se pendente de julgamento, não tendo havido a preclusão da decisão de ID 111167685. Assim, declaro inválida a certidão de ID 117758112 e a certidão de ID 124247078, na qual foram apresentados cálculos pela contadoria judicial. Saliente-se que, não houve a análise do juízo de retratação em relação ao supracitado agravo de instrumento porquanto o réu não apresentou as razões do recurso nestes autos. Ademais, para o prosseguimento do feito, aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento n.o 0703698-35.2022.8.07.0000, com trânsito em julgado.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido: “A autora interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 125141041, que determinou a suspensão da tramitação até o julgamento final do agravo de instrumento interposto (ID 126498749). Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos interpostos, tendo ele se manifestado pelo seu improvimento (ID 127752313). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega a autora que a decisão proferida padece de omissão em relação à parte incontroversa do valor devido e de obscuridade quanto à concessão de efeito suspensivo pela via oblíqua ao recurso interposto. No entanto, não há qualquer vício a ser sanado na decisão proferida. Quanto à existência de parcela incontroversa do valor devido, não há que se falar em omissão pois não foi feito nenhum pedido quanto ao ponto. Também não há que se falar em concessão de efeito suspensivo por via oblíqua. Cuida-se, na verdade, de observar a segurança jurídica e a correta tramitação processual, eis que a decisão de ID 111167685, que fixou o valor devido, ainda não transitou em julgado em razão do recurso interposto pela própria autora. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.” A agravante se insurgiu em relação esse ato. Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas determinou que se cumpra decisão anterior e aguarde o julgamento do recurso para prosseguir com o cumprimento de sentença. Importa ressaltar que a condição para o prosseguimento do cumprimento de sentença já havia sido consignada na decisão anterior e que o juízo tão somente lhe deu eficácia. Caso a autora não concordasse com a suspensão do processo, deveria ter manifestado sua irresignação já no primeiro recurso interposto, sendo descabida a interposição do agravo de instrumento em face do despacho que determinou o cumprimento do que fora decidido anteriormente. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 26 de agosto de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator